Tribunal: TJMT
Processo: 0004831-43.2016.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004831-43.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 137.459.051-72 (APELANTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 14.953.004/0001-07 (APELADO), RAISA SOUZA RONDON - CPF: 031.319.861-66 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 14.953.004/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – MATRÍCULA DO IMÓVEL EM DUPLICIDADE – AUTOR POSSUIDOR DO BEM – PERDA DA PROPRIEDADE NÃO CONCRETIZADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, diante da ausência de concretização da irregularidade, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
VALDEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra de Garças, M.M. Carlos Augusto Ferrari, nos autos da Ação Indenizatória no 0004831-43.2016.8.11.0004 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedente a pretensão inicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que adquiriu dois imóveis (lote 01 e 02), mas que o lote 01 foi bloqueado extrajudicialmente por possuir elementos indicativos de duplicidade de matrícula.

Assevera que a responsabilização do dano é “
de fácil entendimento de que se existe dois registros no mesmo imóvel, um deles deve ser cancelado ou inutilizado
”, sendo o que o registro mais novo é dele e que, por conseguinte, será cancelado.

Afirma que “
diante do que foi demonstrado, deve o Estado ser obrigado a indenizar o Apelante pelo prejuízo sofrido por irresponsabilidade do seu preposto (cartório) nos termos propostos na petição inicial, visto que o Apelado, tem responsabilidade objetiva de indenizar pelos danos causados por tabeliões e registradores oficiais no exercício de sua função
”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para condenar o Apelado indenizar o Apelante a título de danos morais e materiais.

O Apelado apresentou as contrarrazões – id. 118260962, pág. 288/295 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 118888972 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
VALDEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória no 0004831-43.2016.8.11.0004 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedente a pretensão inicial
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
VALDEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

ajuizou Ação Indenizatória no
0004831-43.2016.8.11.0004
em desfavor do Apelado
Estado de Mato Grosso
do bloqueio do seu imóvel, extrajudicialmente, em decorrência da duplicidade de matrícula sobre o mesmo lote.

Com efeito, o Apelante narra que adquiriu dois imóveis (lote 01 e 02), mas que o lote 01 foi bloqueado extrajudicialmente por possuir elementos indicativos de duplicidade de matrícula.

Assevera que sua matrícula é a mais recente, razão pela qual será cancelada e ficará no prejuízo.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como Apelado, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Contudo, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

In casu
, entretanto, embora a apelante alegue ter sofrido prejuízo, uma vez que irá perder seu imóvel, não restou demonstrada nos autos.

Com efeito, a perda do imóvel não foi concretizada (ainda não há noticias nos autos dela), haja vista que os documentos apresentados nos autos indicam apenas o bloqueio extrajudicial diante do indício de duplicidade que está sendo averiguado.

Ora, o alegado dano sustentado pela apelante trata-se de eventual prejuízo que poderá acontecer se realmente vir a configurar a duplicidade e sua perda, o que até o momento não há informações nos autos.

Portanto, o dano ainda não se concretizou, em especial porque o apelante continua usufruindo o imóvel, posto que permanece com a sua posse.

Nesse passo, quanto aos alegados danos de caráter extrapatrimonial, diferentemente do alegado, a mera alegação de ter havido o bloqueio do imóvel, por si só, não afasta a necessidade de prova, por parte da autora, da presença dos demais elementos que
configuram o dever de indenizar, quais sejam, o dano e o nexo de causalidade.

Isso porque a demonstração do preenchimento de tais requisitos concerne aos fatos constitutivos do direito do autor, sem a qual não há como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, escorreita a sentença quanto à improcedência do pleito indenizatório, mormente porque não restou demonstrado o efetivo prejuízo do bloqueio da matrícula do imóvel para averiguar a possível duplicidade de matrícula.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FETO NATIMORTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADO –
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6.o, da Constituição Federal, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece 04 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE n.o 136.861/SP).

2. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilização do ente público.

3. Recurso não provido. Sentença mantida.

(N.U 1000805-09.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Nesse quadro, inviável o acolhimento do pleito, mantendo-se incólume a sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensos em virtude de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024